Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARCELINO TAVARES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por MARCELINO TAVARES DE ARAUJO. A apelante apresentou petição (ID 32620463), no dia 11/02/2022, na qual requereu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, porquanto havia interesse em realizar sustentação oral. Na certidão de ID 33685700, a Secretaria desta Turma informou que “por, um equívoco, os autos não foram enviados para análise da petição”. O processo foi incluído e julgado na pauta da 05a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, a qual teve início no dia 23/02/2022 e se encerrou no dia 07/03/2022. Em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando que não houve análise do pedido da apelante para, ao final, oportunizar sustentação oral, determino a inclusão do presente feito em pauta telepresencial para novo julgamento. O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator